Tribunal: TJES
Processo: 5002487-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002487-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDNEY PEREIRA COSTA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA DIGITALIZAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O impetrante alega excesso de prazo na digitalização do auto de prisão e pleiteia a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, sob o fundamento de que o paciente encontra-se hospitalizado em razão de múltiplas fraturas decorrentes de uma queda do terceiro andar de um edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na digitalização do auto de prisão em flagrante; e (ii) avaliar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na digitalização do auto de prisão em flagrante não se verifica, pois o procedimento foi concluído na data da impetração, seguindo-se o trâmite regular perante o juízo competente.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a demonstração de que o paciente está "extremamente debilitado por motivo de doença grave", conforme o art. 318, II, do CPP. No caso, as lesões ortopédicas sofridas pelo paciente não caracterizam debilidade apta a atrair a incidência desse dispositivo, especialmente porque ele se encontra hospitalizado e somente será transferido após alta médica.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, uma vez que o paciente é acusado de agredir a vítima na região abdominal enquanto ela estava grávida, além de ameaçá-la de morte caso fosse denunciado à polícia.

6. A existência de medida protetiva anterior em favor da vítima, ainda que posteriormente revogada, reforça a necessidade da custódia para garantir sua integridade física e psíquica, justificando a manutenção da prisão preventiva em detrimento de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na digitalização do auto de prisão em flagrante não configura constrangimento ilegal quando o procedimento já foi concluído e o feito tramita regularmente.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca de que o estado de saúde do paciente é incompatível com o sistema prisional, não sendo suficiente a existência de lesões ortopédicas tratáveis em ambiente hospitalar.

3. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a necessidade de proteção da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes específicos no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SIDNEY PEREIRA COSTA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1 Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do procedimento n. 0000324-45.2025.8.08.0024, após a conversão do flagrante delito.

O impetrante sustenta o excesso de prazo para digitalização do auto de prisão em flagrante delito, justificando a impetração deste writ perante este eg. Tribunal de Justiça.

Pugna, liminarmente, que o cárcere seja substituído por cautelares diversas, em razão de o paciente estar “internado atualmente em estabelecimento hospitalar após sofrer grave queda do terceiro andar de um edifício, resultando em múltiplas fraturas e lesões que demandaram intervenção cirúrgica de urgência.”

No mérito, objetiva o impetrante a confirmação do pedido liminar. Subsidiariamente, objetiva: a) A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, com fundamento no art. 318, II do CPP, em razão do grave estado de saúde do custodiado e da inadequação do estabelecimento prisional para prestação dos cuidados médicos necessários; b) A fixação do seu endereço para cumprimento da prisão domiciliar; c) caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a realização de perícia médica para avaliar as condições de saúde do custodiado e a adequação do estabelecimento prisional para atendimento de suas necessidades médicas.”

Decisão proferida Id. 12292482, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12365914.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando que o writ seja “parcialmente conhecido e, no mérito da parte conhecida, seja denegada a ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SIDNEY PEREIRA COSTA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1 Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do procedimento n. 0000324-45.2025.8.08.0024, após a conversão do flagrante delito.

O impetrante sustenta o excesso de prazo para digitalização do auto de prisão em flagrante delito, justificando a impetração deste writ perante este eg. Tribunal de Justiça.

Pugna, liminarmente, que o cárcere seja substituído por cautelares diversas, em razão de o paciente estar “internado atualmente em estabelecimento hospitalar após sofrer grave queda do terceiro andar de um edifício, resultando em múltiplas fraturas e lesões que demandaram intervenção cirúrgica de urgência.”

No mérito, objetiva o impetrante a confirmação do pedido liminar. Subsidiariamente, objetiva: a) A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, com fundamento no art. 318, II do CPP, em razão do grave estado de saúde do custodiado e da inadequação do estabelecimento prisional para prestação dos cuidados médicos necessários; b) A fixação do seu endereço para cumprimento da prisão domiciliar; c) caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a realização de perícia médica para avaliar as condições de saúde do custodiado e a adequação do estabelecimento prisional para atendimento de suas necessidades médicas.”

Decisão proferida Id. 12292482, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12365914.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando que o writ seja “parcialmente conhecido e, no mérito da parte conhecida, seja denegada a ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.”

Pois bem.

A título de contextualização, conforme consignado na decisão perfunctória, Versam os autos sobre a suposta prática do artigo 129, §13º, com incidência da Lei n. 11.343/06.

Além disso, segundo a vítima, o seu ex-companheiro, ora paciente, a agrediu com diversos golpes na região abdominal, mesmo estando grávida de 22 semanas e há algumas semanas, a ameaçou dizendo que “se o denunciasse para a polícia e ele fosse para a cadeia, iria matá-la.”

Inicialmente, o impetrante sustenta o excesso de prazo para a digitalização do auto de prisão em flagrante delito.

Contudo, infere-se dos autos que já houve a pretendida digitalização na data da impetração, com o trâmite regular do feito perante o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES.

Do mesmo modo, a despeito das lesões do paciente, que se encontra, segundo o impetrante, internado em estabelecimento hospitalar, tenho que não se revela devida a substituição da prisão preventiva em domiciliar.

Sobre o tema, o artigo 318, II do Código de Processo Penal autoriza a aludida substituição na hipótese de o paciente estar “extremamente debilitado por motivo de doença grave;”

Como anteriormente ressaltado no decisum que indeferiu o pedido liminar, “no caso dos autos, o paciente se encontra hospitalizado em razão de lesões ortopédicas apontadas no prontuário de evolução médica Id. 12278950, supostamente derivadas de uma queda do terceiro andar de um edifício, na tentativa de empreender fuga, sendo forçoso concluir que somente deixará o estabelecimento hospitalar após alta médica, não revelando, portanto, debilidade motivada por doença apta a atrair a incidência do mencionado dispositivo legal.”

Em outras palavras, não há documentação tendente a confirmar se o estado de saúde do paciente é incompatível com o sistema prisional.

Devo consignar que a custódia cautelar está devidamente fundamentada pela gravidade dos fatos, em razão de suposta agressão na parte abdominal de uma gestante.

Ademais, ao consultar o sistema do PJE, verifiquei que já havia sido deferida medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido revogadas em 17/12/2024 (n. 0002420-67.2024.8.08.0024).

Assim, verifico que o relato da suposta vítima, associado a existência de medida protetiva prévia, ainda que revogada, denota a gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente, o que, em fase perfunctória, justifica a custódia cautelar, em detrimento de medidas cautelares diversas.

Isso porque deve ser assegurada a integridade física e psíquica da suposta vítima, gestante, tendo em vista o relato do relacionamento conturbado vivenciado pelo ex-casal.

Nesse cenário, estando, portanto, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe, o que elide a possibilidade de substituí-lo por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.